Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-35.2023.8.11.0010
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000319-35.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), HAAS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.021.162/0001-20 (APELADO), LETICIA ANDREA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA - CPF: 062.316.171-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Certidão de dívida ativa. Ausência de indicação específica do fundamento legal do crédito. Nulidade do título executivo. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 32 por ausência de indicação específica da origem, natureza e do fundamento legal da dívida, extinguindo a execução fiscal e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. O apelante sustenta a regularidade formal da CDA e a legalidade da cobrança do ISS de 2018, requerendo a reforma integral da sentença.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa apresentada atende aos requisitos legais de validade exigidos para sua constituição como título executivo, notadamente quanto à indicação específica do fundamento legal do crédito tributário.

III.
Razões de decidir

3.
A Certidão de Dívida Ativa deve conter, de forma clara e específica, a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito tributário, conforme disposto no art. 202, III, do CTN e no art. 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/1980.

4.
A ausência de menção expressa aos dispositivos legais que fundamentam a cobrança inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando vício formal essencial e insanável.

5.
O vício apontado não se enquadra entre aqueles passíveis de correção ou substituição da CDA no curso da execução, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula 392.

6.
A CDA analisada limita-se a expressões genéricas, sem identificar os dispositivos legais que fundamentam a cobrança dos tributos, o que compromete a certeza e liquidez do título executivo e enseja sua nulidade.

7.
Mantida a sentença que declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal, restando prejudicadas as demais alegações do recurso.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202, III; Lei 6.830/1980, art. 2o, § 5o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2.156.343/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.09.2022; TJMT, N.U 1033406-75.2024.8.11.0000,
Rela
.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.03.2025; Súmula 392/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 32, por ausência de indicação específica da origem, natureza e do fundamento legal do crédito, e, por consequência, declarou a nulidade da execução fiscal, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a CDA contém os elementos necessários à defesa, pois identifica a natureza dos créditos e faz remissão à legislação municipal, sendo a nulidade reconhecida em primeiro grau mero formalismo excessivo.

Afirma que o ISS referente ao exercício de 2018 foi corretamente lançado na modalidade variável e em nome da pessoa jurídica, tendo em vista que a executada é sociedade simples limitada, não se aplicando o regime fixo destinado a autônomos ou sociedades uniprofissionais.

Defende que o pagamento da taxa de expediente e licença de 2021 enseja apenas a extinção parcial da execução, devendo o feito prosseguir quanto ao ISS de 2018.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença para validar a CDA e retomar a execução fiscal, com manutenção da penhora realizada e reversão da sucumbência.

(Id
305931385
).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade da CDA por vício insanável, à luz do art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o, III, da LEF. Subsidiariamente, sustenta vício no lançamento do ISS de 2018, que deveria ter sido cobrado na forma fixa em UPFM e em nome da pessoa física vinculada à OAB, conforme histórico de cobranças e ofícios municipais. Ainda, requer o afastamento da penhora no rosto dos autos, por recair sobre crédito de honorários sucumbenciais de titularidade da sócia, verba de natureza alimentar e distinta da executada, sendo imprescindível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para eventual redirecionamento.
(Id
305931389
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa n. 32 atende aos requisitos legais previstos no art. 202, III, do CTN e no art. 2o, §5o, III, da Lei de Execuções Fiscais, especialmente quanto à indicação clara da origem, natureza e do fundamento legal específico do crédito tributário, de modo a conferir certeza e liquidez ao título executivo.

Do exame dos autos, verifico que
o município de Jaciara ajuizou a execução fiscal visando ao recebimento dos créditos tributários constantes na CDA n. 32, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$
32.508,74
.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade alegando
a nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal, vício no lançamento do ISS e a quitação da Taxa de Fiscalização e Funcionamento.

O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade para
reconhecer a nulidade da CDA
pelo não preenchimento dos requisitos
legais, e ainda, declaro
u
prejudicad
a
a análise das demais teses defensivas
, julgou extinto o feito e condenou o município ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico.

Contra a sentença recorre o apelante, alegando a suficiência da CDA para embasar a execução fiscal e defendendo a legalidade da cobrança do ISS de 2018 em nome da pessoa jurídica, bem como a necessidade de extinção apenas parcial em relação às taxas quitadas.

Sobre o assunto, sabe-se
que a CDA é o título executivo da execução fiscal e deve, obrigatoriamente, conter os elementos do
art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980
e do

art. 202 do CTN
:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Trata-se de conteúdo mínimo do título. A ausência desses pontos é vício
formal essencial
, cognoscível em exceção de
pré
-executividade, conforme orientação consolidada (
Súmula 393/STJ
).

No caso concreto,
verifico que
a CDA juntada consta identificação do executado, número do processo administrativo, data de vencimento, competências e valores com correção, multa e juros. Todavia,
não há menção expressa à disposição legal específica
que fundamenta cada exação, os títulos se limitam a designações genéricas. Nessa medida,
não se atendem integralmente
os incisos II e III do
art. 202 do CTN
e o
art. 2o, § 5o, II e III, da LEF
, vício aferível de plano na própria certidão.

Essa ausência de detalhamento pode dificultar a plena compreensão da obrigação tributária pelo executado, comprometendo, em certa medida, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de fundamentação legal específica configura vício grave e insanável, que invalida a CDA e, por conseguinte, a execução fiscal por ela embasada. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2.156.343 - MG (2022/0197366-0) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado por MUNICÍPIO DE OURO PRETO
contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim resumido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO LEGAL DA DÍVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
. Quanto à primeira controvérsia, pela alínea a do permissivo constitucional, alega violação do art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980; e do art. 203 do CTN, no que concerne à possibilidade de substituição de Certidão de Dívida Ativa (CDA) no curso da execução fiscal, uma vez que o decote de fundamentação estranha ao título executivo não modifica o lançamento, trazendo os seguintes argumentos: A CDA exequenda possui diversos dispositivos legais em sua fundamentação, com disposições estranhas ao crédito fiscal em meio à fundamentação correta. A Turma Recursal do TJMG entendeu que essa situação equivale à falta de fundamentação legal, aplicando precedente que remete à Súmula no 392 do STJ. O Município entende que é possível decotar a fundamentação legal incorreta, mantendo-se a correta, e que essa situação não foi discutida nos precedentes que deram origem à
mencionada súmula, sendo o caso de aplicação do art. 2o, § 8o da Lei 6.830/80
( LEF
) e art. 203 do CTN, com a possibilidade de substituição da CDA (fl. 179). A Súmula no 392 do STJ foi editada com base em duas situações: vedação da substituição do sujeito passivo da CDA e possibilidade de substituição da CDA para correção de erro formal ou material (fl. 181). (...)
Por fim, registre-se que o vício constatado não admite correção no curso do processo, consoante já pacificou o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 166): [...] O vício, no caso, não consiste em mero erro formal ou material, mas é da própria constituição da dívida
.
Desse modo, é de rigor reconhecer a nulidade das CDAs, extinguindo-se a execução fisca
l (fls. 131-132, grifo meu). (...).
(STJ -
AREsp
2156343/MG 2022/0197366-0, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJ 19.9.2022). (Destaquei).

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TRIBUTO – NULIDADE DA CDA CONFIGURADA – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O termo de dívida ativa indicará, obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei na qual seja fundado.

2. Ausente os requisitos do título, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, por configurar vício insanável.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada
.
(N.U 1027317-70.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL– NULIDADE DA CDA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Nos termos do artigo 202, incisos III e V, do CTN e artigo
2o,
§ 5o,incisos III e V
I, da Lei n.o 6.830/1980
deve constar na CDAa origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, bem como o número doprocesso administrativo ou do auto de infração que a originou.

2.Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

3. Recurso não provido.

(N.U 1033406-75.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rela
. Desa.
Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.3.2025.)

Nesse mesmo sentido, a Súmula 392 do STJ reforça que a possibilidade de substituição ou emenda da CDA limita-se a erros formais ou materiais, não abrangendo a ausência de elementos essenciais, como a fundamentação legal específica.

No caso concreto, a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais que fundamentam a cobrança tributária inviabiliza o exercício da ampla defesa pelo agravante, o que configura vício insanável. Isso porque o contribuinte não consegue identificar com exatidão a base legal que ampara a exação, impedindo, assim, que questione efetivamente os critérios utilizados pela Fazenda Pública para a constituição do crédito tributário.

À vista disso, correta a sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação específica da fundamentação legal, vício que compromete a certeza e a liquidez do título executivo e inviabiliza o prosseguimento da execução.

Dessa forma,
não h
á
motivo apto a ensejar a reforma da decisão recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, restando prejudicadas as demais alegações deduzidas no recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025